Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2 A embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em omissão, haja vista não ter se manifestado sobre o Decreto n. 25.234/04, e dispõe que seu pedido não se refere à equiparação por isonomia, e sim direito previsto em norma jurídica.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conquanto o referido Decreto seja posterior à Lei Distrital n. 3.320/04, que reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não possui força normativa para inovar a ordem jurídica instituída, a fim de estabelecer direitos ou obrigações distintos daqueles já estabelecidos pelo legislador. Desse modo, consistindo o Decreto Distrital n. 25.234/04 unicamente como norma jurídica regulamentar, prescindível sua minuciosa análise em face das demais legislações correlatas já examinadas nos presentes autos.
4. Ademais, o assunto discutido nos autos está pacificado pela Súmula 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e eventual aplicação de entendimento diverso resultaria em indubitável acréscimo remuneratório, o que resultaria na violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF e ao disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal.
5. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige, nos julgamentos, é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.